Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. EXPEDIÇÃO DE REQUISITORIO DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
1. A quaestio iuris a ser dirimida recai sobre a possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento do valor incontroverso da execução, uma vez que o recurso do agravante/executado (Agravo de Instrumento n° 0735105-59.2022.8.07.0000) trata apenas do índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor base.
2. A expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito, enquanto se discute a parte controversa, é constitucional e possui amparo legal, conforme disposto no julgamento do Tema 28 STF, de modo que não há motivo para aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de adotar a aludida providência.
3. Recurso conhecido e desprovido.